Tribunal: STF
Processo: HC 187323
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121, § 2º II, IV C/C ARTIGO 14, I, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA NULIDADE DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 125.784, in verbis: 
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por interposto por WESLEY CARDOSO OLIVEIRA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC. n. 1.0000.20.009480-3/000). 
    Depreende-se dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente desde 5/7/2019, tendo sido denunciado como incurso no crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado) – e-STJ fls. 319/321. 
    A denúncia foi recebida, após o que se seguiu a prática de atos processuais que culminaram com a pronúncia do recorrente nos exatos termos da inicial acusatória (e-STJ fl. 378). Na referida decisão, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada e sob os argumentos de que inexistia justa causa para persecução e fundamentos idôneos para a constrição cautelar, a defesa impetrou prévio habeas corpus no Tribunal local, tendo a ordem sido denegada em acórdão cuja ementa foi assim definida (e-STJ fl. 377): 
    (…)
    No presente recurso ordinário, a defesa repisa os argumentos constantes da impetração originária. Aduz, de início, que inexiste justa causa para persecução uma vez que toda ela foi embasada em elementos colhidos exclusivamente no inquérito policial. 
    Afirma, ademais, que a motivação para a constrição cautelar é inidônea porquanto não preenchidos os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, o que é corroborado pelas qualificações positivas do recorrente. 
    Por fim, destaca a falta de contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar decretada. 
    Assim, requer, liminarmente, seja assegurada a liberdade ao ora recorrente. 
    No mérito, objetiva (e-STJ fl. 406): 
    (…)
    É, em síntese, o relatório. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, notadamente porque consta do acórdão que, ‘após a prática delitiva, o acusado sumiu’ (e-STJ fl. 380). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, sem o que não há como se verificar o alegado constrangimento ilegal. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau – notadamente cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva –, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste recurso. 
    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º II, IV c/c artigo 14, I, do Código Penal.
    Recebida a denúncia e instruído o processo, foi proferida decisão de pronúncia, sendo mantida a custódia cautelar.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, e na inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.
    Argumenta que “a decisão de pronúncia baseou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o pedido condenatório em desfavor do paciente”.
    Entende a defesa que “provas produzidas unilateralmente pelos órgãos da acusação penal não servem para o processo penal e não podem basear pedido de condenação muito menos de pronúncia”.
    Demais disso, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, sob pena de ofensa aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana. Aponta, ainda, que o paciente deve “permanecer ao lado da família e evitar o risco iminente de contágio de um vírus altamente letal e de fácil propagação”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “a) seja afastada a incidência da Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, afim de que o writ seja conhecido; 
    b) LIMINARMENTE, requer-se a revogação da prisão preventiva do paciente até o julgamento final do presente writ, substituindo-se a privação da liberdade pelas medidas cautelares diversas da prisão, especificamente: tornozeleira eletrônica, comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar noturno. 
    c) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar ou pela pretendida internação em clínica particular”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição”.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente